Tribunal: STF
Processo: HC 252299
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE  FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS, DE CÁRCERE PRIVADO, DE MAUS TRATOS, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 273, § 1º-B, V; 148, § 1º, II, III; 136, CAPUT, C/C ART. 13, § 2º, “A”; E 330 DO CÓDIGO PENAL; E ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.         



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 870.451, in verbis:  



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. FUNCIONAMENTO IRREGULAR DE CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 7 anos e 3 meses de reclusão em regime fechado, além de multa, pela prática de crimes previstos no Código Penal e na Lei de Drogas, com pedido de readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. 



    2. A defesa alega impossibilidade de utilização da gravidade abstrata do delito para justificar regime mais gravoso, direito ao regime inicial semiaberto por ser réu primário e possuir bons antecedentes, e ofensa aos enunciados das Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado, com base na gravidade concreta dos delitos, é válida, mesmo quando a pena-base foi fixada no mínimo legal e o réu é primário com bons antecedentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. A fixação do regime inicial fechado foi justificada pela gravidade concreta dos delitos, tendo o réu mantido em funcionamento clínica para tratamento de saúde, afrontando ordem de interdição, mantendo em cárcere privado e maltratando alguns dos pacientes. 



    6. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 273, § 1º-B, V; 148, § 1º, II e III; 136, caput, c/c art. 13, § 2º, “a”; e 330, todos do Código Penal; e no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo integralmente a sentença.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado.



    Aduz que “a justificativa declinada para a fixação do regime fechado resvala na gravidade abstrata do delito e, em suas consequências sociais, por isso, há nítido constrangimento ilegal, pois, fixado regime mais grave sem a devida fundamentação”. Argumenta que “a gravidade abstrata do delito não constitui justificativa idônea para agravar o regime inicial e, em especial, quando presentes os critérios judiciais favoráveis ao paciente: réu primário, bons antecedentes e residência fixa, fazendo inclusive jus a concessão dos benefícios de diminuição de pena previstos no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    ”Diante do exposto, requer-se: 



    a) A concessão da Liminar para o fim de alterar regime inicial fechado imposto em sua condenação para o cumprimento da pena em semiaberto; 



    b) seja conhecida e concedida a ordem de habeas corpus em sua integralidade, ratificando a medida liminar em todos os seus termos, ou, que a ordem seja concedida de ofício, para de alterar o regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto; 



    Requer que as publicações e intimações do presente feito sejam enviadas para os procuradores, ora impetrantes.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. 



    Veja-se:



    [...]



    O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    Quanto às controvérsias, a Corte de origem assim se manifestou:



    [...]



    Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula n. 440, que dispõe: ‘Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.’ 



    Nesse mesmo sentido, as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, in verbis: ‘A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.’ ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.’ 



    Dessa forma, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. 



    A análise realizada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, no sentido de que ‘a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime prisional inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da conduta’. (AgRg no HC n. 866.242/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) 



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”  



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a análise realizada pelo Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte acerca da temática, no sentido de que ‘a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime prisional inicial fechado foi aplicado pela gravidade concreta da conduta’”, sendo certo que “alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria inviável dilação probatória em sede de habeas corpus”.



    Nesse contexto, observo que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de a gravidade concreta da conduta ser fundamento adequado para a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO NO PRAZO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A parte interessada, regularmente intimada para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. É da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). 2. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 226.591-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2023)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estupro, ameaça e lesão corporal. 3. Imposição de regime inicial fechado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. 4. Precedentes. 5 Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo improvido. (RHC 189.693-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)  



    Destarte, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Outrossim, eventual exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente